Tribunal: TJES
Processo: 5004659-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Dever de Informação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004659-65.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALTER SERRAO NETO
AGRAVADO: NOVA ZELANDIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA ANÁLISE DO PEDIDO POSSESSÓRIO. JUÍZO GARANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. O risco de dano está comprovado no caso concreto, eis que, se não deferido o arresto cautelar, o imóvel pode ser alienado, frustrando futuro e eventual reconhecimento do direito do agravante (arts. 300 e 301 do CPC).

3. No que diz respeito à reintegração de posse, o pedido deve ser apreciado com maior cautela, após a integralização do contraditório e completa instrução probatória na origem, haja vista que, além do direito estar garantido por meio do arresto, a resolução contratual e a culpa exclusiva das agravadas ainda não restam configuradas definitivamente, sendo que a pretensão sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.
5004659-65.2023.8.08.0000

Agravante:

Walter Serrão Neto

Agravado:

Nova Zelândia SPE Empreendimento Imobiliários e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Walter Serrão Neto contra decisão de id. 24723275, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de Nova Zelândia SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Anna Carolina Azevedo Rodrigues e Marcela Azevedo Rodrigues, na qual o Magistrado de origem indeferiu a tutela provisória relacionada aos pedidos de arresto e indisponibilidade de imóvel.

Nas razões de id. 4898676, o agravante alega em síntese que (a) celebrou contrato de promessa de compra e venda de dois imóveis localizados no Condomínio Nova Zelândia, acordando que o
preço seria pago mediante permuta de um imóvel de sua propriedade registrado sob a matrícula n. 60.513 do Cartório de RGI da 2ª Zona de Serra e o saldo final por meio de uma parcela de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na entrega das chaves; (b) após a assinatura do contrato, o imóvel permutado foi transferido para a 2ª agravada (Anna Carolina), que é sócia-administradora da empresa vendedora; (c) os imóveis não foram entregues, sendo que o terreno onde o empreendimento seria construído possui averbação de indisponibilidade e penhora proveniente de execução de título extrajudicial; (d) o item c da cláusula 18.2 do contrato admite a rescisão contratual por essa causa; (e) a empresa não funciona mais no endereço oficial, havendo indícios de dissolução irregular; (f) há confusão patrimonial; (g) a decisão deve ser reformada para decretar a indisponibilidade do imóvel dado em pagamento, com reintegração de posse.

Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso concreto, o agravante adquiriu de Nova Zelândia SPE Empreendimentos Ltda. as unidades 603 e 604 da Torre Norte, Bloco 01 do Empreendimento Condomínio Residencial Nova Zelândia, cada uma com uma vaga de garagem (p. 29-37 do id. 24325000).

Nos termos da cláusula 4, o preço certo e ajustado foi de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), representados pelo imóvel que se pretende arrestar (avaliado em R$ 230.000,00 – duzentos e trinta mil reais), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a serem pagos na entrega das chaves.

O empreendimento, contudo, não chegou a ser construído, ao passo que o terreno onde seria edificado está penhorado por força de decisão proferida em outra ação de execução, como demonstra o documento de p. 10-15 do id. 24325803.

Por sua vez, a certidão de ônus do apartamento dado pelo agravante como pagamento indica que a agravada Anna Carolina Azevedo Rodrigues, sócia-administradora de Nova Zelândia SPE Empreendimentos Ltda., foi quem adquiriu o imóvel, de forma que, ao menos na fase em que o processo se encontra, há indicativo de confusão patrimonial com a pessoa jurídica (p. 17-29do id. 24325803).

Além disso, a notificação foi devidamente enviada à empresa (p. 1-8 do id. 24325803), mas retornou com motivo “desconhecido”, dando a entender que alterou o local de sua sede sem comunicação aos credores.

Nesse viés, entendo que o risco de dano está comprovado , eis que, caso não deferido o arresto cautelar, o imóvel pode ser alienado, frustrando futuro e eventual reconhecimento do direito do agravante (arts. 300 e 301 do CPC), posto que a cláusula 18.2, alínea “c” do contrato firmado entre as partes estabelece como uma das causas de rescisão a decretação de medida judicial que afete a unidade comprometida ou os direitos do contrato.

No que diz respeito à reintegração de posse, penso, entretanto, que o pedido deve ser apreciado com maior cautela, após a integralização do contraditório e completa instrução probatória na origem.

Isso porque, além do direito estar garantido por meio do arresto, a resolução contratual e a culpa exclusiva das agravadas ainda não restam configuradas definitivamente, sendo que a pretensão sequer foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
.

Registro que, conforme novos elementos carreados aos autos durante o trâmite processual, o Magistrado de 1º grau poderá aferir a eventual presença dos requisitos para a tutela possessória liminar.

Diante exposto,
conheço
e
dou provimento parcial
ao recurso, decretando o arresto cautelar e a consequente indisponibilidade do apartamento de cobertura n. 405, Bloco A, integrante do Condomínio Spazio Vanguardia, situado na Avenida Norte Sul, s/n, Jardim Limoeiro – Serra – ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)